Tribunal: TJES
Processo: 5004403-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004403-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO JABOUR CERQUEIRA JUNIOR
RECORRIDO: MARCELLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, entendo pela manutenção da sentença.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O AUTOR ADUZ TER ADQUIRIDO O VEÍCULO MODELO HONDA CIVIC EX, ANO 2004/2005, PLACA DPN0944 JUNTO AO DEMANDADO EM 11/08/2021. A TRADIÇÃO DO VEÍCULO SOMENTE OCORREU EM 24/08/2021, APÓS O VEÍCULO PASSAR POR UMA REVISÃO COM TROCA DE ÓLEO. PASSADO ALGUNS MESES, EM 23/02/2022, QUANDO A DA REALIZAÇÃO DE NOVA REVISÃO, FOI VERIFICADO QUE O MOTOR ESTAVA “RAJANDO”. AO ABRIR O MOTOR VISUALIZOU-SE QUE ELE JÁ HAVIA SIDO ABERTO E PASSADO POR UMA RETÍFICA DE 0,25. PARA RESOLVER A QUESTÃO FOI REALIZADO CONSERTO COM NOVA RETÍFICA E TROCA PEÇAS, O QUE CUSTOU R$ 6.127,00 (SEIS MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS). A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, COM BASE NO ARTIGO 51, II DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARA QUE SEJA DECRETADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, TENDO EM VISTA AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS E SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ENTENDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL, POIS O CONSERTO DO VEÍCULO JÁ FOI REALIZADO. ASSIM, É COMPETENTE O JUIZADO DE ORIGEM. DE FATO, VERIFICA-SE QUE COMO O VEÍCULO JÁ FOI CONSERTADO NÃO SUBSISTE MAIS QUALQUER UTILIDADE NA PERÍCIA, DESTE MODO PERMANECE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE. DE OUTRO LADO, AS PROVAS DOS AUTOS, PELOS MOTIVOS JÁ EXPOSTOS PELA SENTENÇA, NÃO PERMITEM EXTRAIR JUÍZO DE CERTEZA SOBRE A ORIGEM DO VÍCIO. NESTE CONTEXTO, ENTENDE-SE PELA PERTINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA ADMITIDA PELO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95, A FIM DE QUE SEJAM INQUIRIDOS TÉCNICOS EM MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS PARA QUE ANALISEM AS VERSÕES E DOCUMENTOS DOS AUTOS, COMO OS DOCUMENTOS REFERENTES AO CONSERTO E MANUTENÇÕES QUE JÁ FORAM REALIZADAS, PARA APRESENTAR PARECER SOBRE A POSSÍVEL ORIGEM DOS VÍCIOS, SE REFERENTE À VÍCIO PREEXISTENTE OU DECORRENTE DO USO DEPOIS DA COMPRA.
ASSIM, ANULO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA ADMITIDA PELO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.